Tribunal: TJES
Processo: 0010691-07.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010691-07.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: FLAVIO FARIAS DE SOUZA FERNANDES

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO ACIDENTÁRIA –
ACIDENTE DE TRABALHO
– INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – AUXÍLIO DOENÇA A PARTIR DA INDEVIDA CESSAÇÃO – AUXÍLIO ACIDENTE A PARTIR DA REABILITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §4º, II, CPC –
RECURSO IMPROVIDO.

1. Considerando o disposto no laudo pericial, cotejado com as demais provas produzidas nos autos, se consegue depreender, inequivocamente, a existência de incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, de modo que agiu com acerto o juízo de origem ao determinar a reabilitação e o pagamento do benefício de auxílio-doença. Estabelece-se, portanto, que o autor, em razão de suas atividades exercidas, sofreu restrição em sua capacidade laboral, fazendo
jus
ao pagamento do benefício auxílio-doença, até que seja realizada sua total reabilitação, conforme assegura o art. 62, da Lei 8.213/91.

2. Tratando-se de lesão insuscetível de recuperação, como
in casu
, deverá ainda o benefício ser mantido até que o autor seja considerado plenamente reabilitado para o desempenho de atividade diversa.

3. A partir de sua reabilitação para o exercício de outra função, o autor faz
jus
ao benefício de Auxílio-Acidente, uma vez que foram preenchidos os requisitos basilares para a sua concessão, conforme estatuído no art. 86 e seus parágrafos, da Lei 8.213/91, destacando-se, sobretudo, a consolidação das lesões

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010691-07.2020.8.08.0024

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO
FLÁVIO FARIA DE SOUZA FERNANDES

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

R E L A T Ó R I O

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
apela da sentença de fls.178/186, por meio da qual o juízo da

Vara Especializada em Acidente do Trabalho de Vitória, em “Ação de Concessão de Auxílio Acidente c/c Pedido de Aposentadoria Por Invalidez Acidentária com Pedido de Tutela Antecipada-
Inaudita Altera Pars
” julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por
FLÁVIO FARIA DE SOUZA FERNANDES
para:

1-restabelecer o pagamento do beneficio auxilio doença acidentário - NB 623.566.469-2, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação (28/08/2019), bem como para continuar a pagá-lo, de forma ininterrupta, ate que se complete o processo de reabilitação profissional e o autor encontre-se de posse do certificado e apto para exercer a sua nova função, devendo ser descontado, a partir de então, eventuais pagamentos de outros benefícios pagos pela Previdência Social, especialmente os deferidos por antecipação da tutela;

2- pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo NPC e Os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular no 204 do STJ;

3- proceder a reabilitação profissional, com pagamento concomitante do auxílio doença acidentário durante o processo;

4- pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de beneficio, conforme estatuto no art. 86 e seus §, da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação;

Em suas razões recursais de fls.191/193, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
sustenta, em síntese, que:
a)
o recebimento do auxílio-doença condiciona-se a comprovação de que a incapacidade do beneficiário seja total, atingindo um nível que impeça o exercício da atividade laboral habitual;
b
)
a mera caracterização do acidente e da lesão que dele decorre não é suficiente para ensejar a concessão de nenhum benefício;
c
)
o auxílio-acidente somente é devido caso a parte autora puder exercer a mesma atividade, porém com maior esforço; e
d)
caso seja reabilitado, o segurado pode vir a exercer atividade que remunere mais que a sua atual, para qual a sequela da mobilidade não gere redução da capacidade laboral.

Não houve a apresentação de contrarrazões no prazo de lei (certidão de id 8968324)

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES.ª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010691-07.2020.8.08.0024

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO:
FLÁVIO FARIA DE SOUZA FERNANDES

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo à análise de seu mérito como segue.

Trata-se, na origem, de “Ação de Concessão de Auxílio Acidente c/c Pedido de Aposentadoria Por Invalidez Acidentária com Pedido de Tutela Antecipada-
Inaudita Altera Pars
” ajuizada por
FLÁVIO FARIA DE SOUZA FERNANDES

em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Narra a exordial que, na data de 04/05/2018, enquanto trabalhava em uma estrutura de sustentação de um andaime, sofreu o autor uma queda, o que ocasionou uma fratura inicialmente em seu joelho esquerdo, conforme laudo médico datado de 03/07/2019.

O benefício de auxílio-doença acidentário foi concedido administrativamente pela Autarquia Previdenciária em 15/06/2018 a 27/08/2019, momento em que a Autarquia cessou o pagamento de tal benefício de forma unilateral.

Ocorre que o autor permanecia com fortes dores e incapacitado para seu trabalho habitual, requerendo novamente o benefício na via administrativa, tendo seu pedido negado.

Após a regular instrução do feito, o juízo
a quo
proferiu a sentença de fls.178/186, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

1- restabelecer o pagamento do beneficio auxilio doença acidentário - NB 623.566.469-2, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação (28/08/2019), bem como para continuar a pagá-lo, de forma ininterrupta, ate que se complete o processo de reabilitação profissional e o autor encontre-se de posse do certificado e apto para exercer a sua nova função, devendo ser descontado, a partir de então, eventuais pagamentos de outros benefícios pagos pela Previdência Social, especialmente os deferidos por antecipação da tutela;

2- pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo NPC e Os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular no 204 do STJ;

3- proceder a reabilitação profissional, com pagamento concomitante do auxílio doença acidentário durante o processo;

4- pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de beneficio, conforme estatuto no art. 86 e seus §, da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação;

Irresignado,
I
NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
interpôs o vertente recurso de apelação, e sustenta, em suas razões recursais de fls. 191/193, em síntese, que: sustenta em seu apelo de fls.155/159-v, em suma, que:
a)
o recebimento do auxílio-doença condiciona-se a comprovação de que a incapacidade do beneficiário seja total, atingindo um nível que impeça o exercício da atividade laboral habitual;
b
)
a mera caracterização do acidente e da lesão que dele decorre não é suficiente para ensejar a concessão de nenhum benefício;
c
)
o auxílio-acidente somente é devido caso a parte autora puder exercer a mesma atividade, porém com maior esforço; e
d)
caso seja reabilitado, o segurado pode vir a exercer atividade que remunere mais que a sua atual, para qual a sequela da mobilidade não gere redução da capacidade laboral.

Pois bem. A natureza acidentária das lesões restou incontroversa nos autos, sendo certo, inclusive, que o autor inicialmente teve deferido administrativamente o benefício de auxílio-doença acidentário, cumprindo-se apurar, portanto, apenas a gravidade e extensão da incapacidade laboral e o correspondente benefício previsto na legislação.

Nesse sentido importa destacar que o laudo pericial de fls.132/140, elaborado pela médica do trabalho Dra. Maria Madalena Belesa Baracho (CRM 1559/ES) é incisivo ao apontar que a incapacidade laboral provocada pelo acidente sofrido pelo autor é
parcial e permanente
,
encontrando-se consolidadas as lesões
, como se pode observar dos seguintes excertos que ora transcrevo:

QUESITOS FORMULADOS PELO REQUERENTE

1.Queira o Sr. Perito informar se a parte autora encontra-se em pleno gozo de sua saúde, ou caso contrário, quais as doenças/lesões de que se encontra acometido?

Em caso afirmativo, qual (Nome e CID)?

Resposta:
Hoje apresenta sequelas já descritas na história clínica, em decorrência do acidente de trabalho sofrido na empresa GM/ArcelorMittal
.

[...]

9.Caso o autor esteja incapacitado, essa incapacidade é temporária ou permanente?

Resposta:
Para a função de encanador de serviço em altura está incapacitado permanente, mas não para outra função compatível.

[...]

19. Queira explicitar adequadamente os limites da incapacidade, acaso existente, levando em consideração as peculiaridades biopsicossociais do periciando?

Resposta:
Para a função de encanador de serviço em altura está incapacitado permanente, mas não para outra função compatível. O autor deverá ser reabilitado para uma função compatível com as suas habilidades e escolaridade.

QUESITOS FORMULADOS PELO JUÍZO

2.A lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta:
Sim. São lesões sofridas no acidente de trabalho ocorrido em 08/05/2018.

[...]

9.A incapacidade é total ou parcial?

Resposta:
Para a função de encanador de serviço em altura está incapacitado permanente, mas não para outra função compatível.

[...]

8 - É aconselhável que o autor seja reabilitado para outra função?

Resposta: Sim. Informa que já está com esta indicação após a última perícia previdenciária.

Com efeito, considerando o disposto no referido laudo pericial, cotejado com as demais provas produzidas nos autos, se consegue depreender, inequivocamente, a existência de incapacidade parcial definitiva para o trabalho, de modo que agiu com acerto o juízo de origem ao determinar a reabilitação e o pagamento do benefício de auxílio-doença.

Estabelece-se, portanto, que o autor, em razão de suas atividades exercidas, sofreu restrição em sua capacidade laboral, fazendo
jus
ao pagamento do benefício auxílio-doença, até que seja realizada sua total reabilitação, conforme assegura o art. 62, da Lei 8.213/91,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

[...]

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo
será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência

ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. (grifo nosso)

Como se verifica, tratando-se de lesão insuscetível de recuperação, como
in casu
, deverá ainda o benefício ser mantido até que o autor seja considerado plenamente reabilitado para o desempenho de atividade diversa.

Outrossim, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento de que “c
onforme a interpretação do art. 62 da Lei n. 8.213/91, nos casos em que não há possibilidade de recuperação para a atividade habitual, mas é possível a reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, esta deve ser a opção preponderante
” (TJ/ES, Apelação Cível nº 011170092941. Primeira Câmara Cível. Relatora: Janete Vargas Simões. Julgamento: 23/02/21. Publicação:12/03/21).

No mesmo sentido, cito ainda o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. REQUISITOS DA LEI 8.213/91 PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS ACOLHIDOS EM SENTENÇA.
REABILITAÇÃO OBRIGATÓRIA.
PERCENTUAL DE HONORÁRIOS. DEFINIÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Para que o segurado faça jus aos benefícios acidentários, torna-se necessária a presença de três requisitos, fundamentalmente: (i) a existência de uma lesão; (ii) que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; e (iii) que tenha decorrido dela a incapacidade, redução ou maior esforço para o exercício do trabalho, os quais foram demonstrados nos autos. O autor também comprovou a qualidade de segurado, estando dispensada a carência na forma do art. 26 da Lei 8.213/91.

2. A obrigatoriedade de submeter o segurado a programa de reabilitação profissional está assentada nos artigos 62, 89 e 90 da Lei nº 8.213/91 e nos arts. 77, 79 e 136 do Decreto nº 3.048/99, inexistindo motivos que justificam a alteração da sentença. Precedentes STJ e TJES.

3. Considerando que não se trata de sentença líquida, não há como aplicar imediatamente o percentual de honorários previstos nos incisos I a V do §3º do art. 85 do CPC, devendo-se deixar a definição do percentual de honorários de sucumbência em desfavor do INSS, nos termos previstos nos incisos I a V, para somente quando liquidado o julgado, como exige o inciso II do §4º do mesmo artigo legal mencionado.

4. Recurso parcialmente provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0035340-70.2019.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Publicação: 20/11/23). (grifo nosso)

No mais, a partir de sua reabilitação para o exercício de outra função, o autor faz
jus
ao benefício de auxílio-acidente, uma vez que foram preenchidos os requisitos basilares para a sua concessão, conforme estatuído no art. 86 e seus parágrafos, da Lei nº8.213/91, destacando-se, sobretudo, a consolidação das lesões:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3
º
O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente
.
(grifo nosso)

Corroborando o anteriormente exposto, cito, ainda, a seguinte ementa de julgado de relatoria do e. Des. Carlos Simões Fonseca, em caso análogo aos destes autos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – DEVIDO AUXÍLIO DOENÇA A PARTIR DA INDEVIDA CESSAÇÃO – AUXÍLIO ACIDENTE A PARTIR DA REABILITAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. O autor, em razão de suas atividades exercidas, sofreu restrição parcial e permanente em sua capacidade laboral, fazendo jus ao pagamento do benefício auxílio-doença, até que seja realizada sua total reabilitação, conforme assegura o art. 62, da Lei 8.213/91.

2. A partir de sua reabilitação para o exercício de outra função, o requerente faz jus ao benefício de auxílio-acidentário, que foram estabelecidos os requisitos basilares para a sua concessão, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei 8.213/91.

3. Recurso provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0001909-27.2019.8.08.0030. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Carlos Simões Fonseca. Data de Publicação: 29/02/2024). (grifo nosso)

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença apelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de proceder a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais prevista no art.85, §11, do CPC, uma vez que não arbitrados na sentença, devendo, contudo, referida majoração ser levada em consideração quando da fixação em liquidação de sentença.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES.ª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.